Tribunal: TJPA
Processo: 0005111-28.2018.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005111-28.2018.8.14.9100

APELANTE: MIQUEIAS DOS SANTOS DE LIMA, JOAB OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS.
ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES. PROCEDÊNCIA.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - Conquanto se considere a palavra do policial civil assentada na presunção de legitimidade e na fé pública,
in casu
, é possível se vislumbrar a hipótese de enganos, uma vez que em desacordo aquela com parte do que disse a vítima e do que contou o policial militar.

02 - A dúvida de que os apelantes possam estar falando a verdade lhes favorece (princípio do
in dubio pro reo
). A Magna Carta, em seu artigo 5º, inciso LVII, afinal, consagrou o princípio da presunção de inocência.

03 - Insuficientes as provas coletadas, nos presentes autos, para se manter uma condenação, acolhem-se os pleitos absolutórios dos recursos.

04 – Conhecimento e provimento recursais unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito
Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e
dar provimento às apelações,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Miqueias dos Santos de Lima e Joabson Oliveira da Silva, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/Pa, que os condenou, respectivamente, a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, e a 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa, iniciando as privativas de liberdade no regime semiaberto, sendo o valor unitário da pecuniária 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pelas condutas delitivas descritas no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, contra a vítima G. F. B. (Num. 6097415 - Pág. 1 a 6).

As razões recursais de Miqueias dos Santos de Lima culminam no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 6097416 - Pág. 2 a 7):

a) Seja o réu
MIQUEIAS DOS SANTOS DE LIMA
absolvido do crime de roubo majorado, pois há elementos indiciários que os réus não cometeram o delito a si imputados e descrito na denúncia:

b) No caso da condenação pelo crime de roubo, aplicar o Princípio da Ofensividade para que haja somente incidência da pena base no mínimo legal, com o acréscimo de apenas um terço pela suposta prática do delito em concurso de agentes, com regime inicialmente aberto, haja vista inexistência de maus antecedentes e pelo fato de ser o réu primário.

c) seja reconhecida a atenuante de menoridade de 21 anos conforme art.65, inc. I do CPB para efeito de diminuição da dosimetria da pena

d) A aplicação de substituição da pena restritiva de liberdade, por pena restritiva de direitos, haja vista o Apelante preencher todos os requisitos que autorizam a concessão, conforme o art. 44 e seguintes do CPB.

As de Joabson Oliveira da Silva (Num. 6097416 - Pág. 19 a Num. 6097417 - Pág. 5):

1) No mérito, dar-lhe PROVIMENTO para reformar, a sentença hostilizada e, assim, ABSOLVER SUMARIAMENTE O ACUSADO, sendo repelida a Denúncia, como medida de JUSTIÇA, haja vista estar amparada pelo art. 397, inciso II, do CPP.

2) Pelo princípio da eventualidade, que seja desclassificada a conduta para a prática do art. 155, do CPP, por não existirem elementos suficientes para a afirmação da conduta do acusado.

3) Por derradeiro, caso entendam pela condenação do apelante, o que não se espera, requer a APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL, e conversão em penas restritivas de direitos, de acordo com o artigo 44 do Código Penal, posto que preenche todos os requisitos.

As contrarrazões, em relação a Miqueias dos Santos de Lima, firmam-se pelo conhecimento e parcial provimento (reconhecimento da menoridade, observando-se o teor da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça); já no que tange a Joabson Oliveira da Silva, pela manutenção do ato recorrido (Num. 6097418 - Pág. 5 a 14 e Num. 6097419 - Pág. 6 a 11).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se para que os recursos sejam conhecidos e improvidos (Num. 7318882 - Pág. 1 a 14).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 20 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES

Faz-se imperioso transcrever a motivação do convencimento condenatório do juiz
a quo
(Num. 6097415 - Pág. 3):

A materialidade do crime de roubo qualificado está comprovada pelo inquérito policial, boletim de ocorrência, depoimentos das testemunhas e da vítima prestados em juízo.

De igual forma, a autoria recai sobre os acusados, demonstrada pela prova oral colhida em juízo e pelo reconhecimento dos acusados.

A testemunha Jlison Monteiro de Bastos afirmou que emprestou sua moto para a esposa de Joabson (Patrícia) e que ela teria entregado a moto para o denunciado (Joabson); que tomou conhecimento do ocorrido quando a sua moto foi apreendida; que não conhece o Miqueias e nem Joabson; que emprestou a moto entre 09h às 10h, que soube às 16h do fato quando o delegado o procurou.

A testemunha Raimundo Gonçalves de Macedo informou que presenciou o fato e viu quando os denunciados empreenderam fuga na motocicleta de cor preta; que logo em seguida iniciaram a perseguição, mas não lograram êxito no momento. Que já conhecia o elemento Joabson de outras ocasiões e que Miqueias é conhecido da Polícia Civil; que eles abandonaram a moto na perseguição; que após as diligências ficaram sabendo que Joabson estaria a caminho de Monte Dourado em um carro L200, que fizeram barreira policial e lograram êxito na prisão de Joabson; Que não foi apreendido nada no momento. Que no momento da subtração estava próximo e que os elementos estavam com um canivete; que reconheceu mesmo estando de capacete. Que na perseguição os denunciados pularam da moto e se embrenharam no mato, que iniciou as buscas pela mata, que jogaram na mata o canivete.

A testemunha Nazareno de Vasconcelos Gomes, afirma que após receberem as informações do crime iniciaram as buscas; que foi acionado pela PM; que conseguiram encontrar os denunciados na estrada; que estavam numa TITAN preta; que somente um estava de capacete; que quando encontraram os denunciados empreenderam fuga. Que não conseguiram prender os elementos, mas apreenderam a moto; que na fuga os elementos deixaram para trás o capacete e um tênis; que a esposa de Joabson teria reconhecido o tênis como de seu marido; que reconhece os denunciados em razão da perseguição; que quem estava pilotando a moto era Miqueias e Joabson estava na garupa.

Observo que restou comprovada a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, haja vista que o painel probatório é robusto e coeso no sentido de que o crime foi cometido pelos acusados em comunhão de desígnios.

Pois bem.

Não obstante as narrativas mencionadas pelo magistrado sentenciante, ressalvas outras precisam ser feitas,
data maxima venia
.

Primeira. A vítima, quando ouvida em juízo, asseverou não ter condições de reconhecer os agentes delitivos, haja vista que ambos se encontravam de capacete e a ação tinha se dado rapidamente. Descreveu, contudo, que o que pilotava a moto (preta) era “gordinho e moreno” e o outro era magro e alto.

Segunda. Nenhum dos apelantes possui porte físico robusto.

Terceira. A perseguição que se dera contra os apelantes não fora, completamente, feita pelo policial civil que estava à proximidade do fato.

Quarta. O policial militar que dera apoio a ele afirmou, perante o juiz, que apenas um dos apelantes usava capacete (confirmando essa parte da versão deles) quando ficou aos seus encalços.

Quinta. Os apelantes foram presos dias após, sem a posse da
res furtiva
, e negam, veementemente, a autoria delitiva.

Assim sendo, conquanto considere a palavra do policial civil assentada na presunção de legitimidade e na fé pública,
in casu
, é possível vislumbrar a hipótese de enganos, uma vez que em desacordo aquela com parte do que disse a vítima e do que contou o policial militar.

A dúvida de que os apelantes possam estar falando a verdade lhes favorece (princípio do
in dubio pro reo
).

A Magna Carta, em seu artigo 5º, inciso LVII, afinal, consagrou o princípio da presunção de inocência.

Nas palavras de Alexandre de Moraes (
in
Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional – 8. ed. atualizada até a EC nº67/10 – São Paulo: Atlas, 2011, p.302):

O princípio
in dubio pro reo
impõe ao órgão julgador o decreto absolutório quando não tenha se convencido totalmente da procedência das acusações ofertadas pelo órgão acusador.

Podemos concluir que a previsão do
in dubio pro reo
é um dos instrumentos processuais previstos para a garantia de um princípio maior, que é o princípio da inocência.

Insuficientes as provas coletadas, nos presentes autos, para se manter uma condenação, acolho os pleitos absolutórios dos recursos.

Para mais fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, §1°, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso.

3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos.

4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e dou provimento às apelações, absolvendo os apelantes da acusação de terem incorrido na conduta descrita no artigo 157, §2º, inciso II, do
Código Penal
, contra a vítima G. F. B.

É o voto.

Belém, 29/04/2024